Tribunal: TJSP
Processo: 2060599-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Recurso interposto contra decisão que manteve o indeferimento do pleito de arresto executivo – Não interposição do recurso cabível no prazo legal – Preclusão configurada Extemporaneidade na interposição do presente agravo.

Recurso não conhecido.